Tribunal: STF
Processo: ARE 1461479
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos para sanar erro material atinente ao ônus da verba honorária de sucumbência (e-doc. 81). 



    2. Embora intimada, a parte embargada não apresentou resposta (e-doc. 84). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Em razão do provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 77), de fato, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada em favor da parte recorrente. 



    4. Dessarte, na parte dispositiva da decisão embargada (e-doc. 77, p. 9, item 19), é de rigor a inversão da verba honorária sucumbencial, logo, em prol da parte recorrente, bem assim a supressão da majoração ali redigida em seu desfavor. 



    5. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material indicado, nos termos da fundamentação supra, a fim de inverter a verba honorária de sucumbência em favor da parte recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator